Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707572-91.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO VALVERDE DE MORAIS, MARCO ANTONIO ANDRADE MENDONÇA, S.O.S. SAÚDE LTDA. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresa do mesmo grupo ou conglomerado que se forma de fato ou de direito, quando sirva para elidir a responsabilidade por dívidas de seus integrantes, bem como para que se exija o cumprimento de obrigações por outra pessoa jurídica formalmente distinta, mas de tal modo ligadas, a ponto de se identificarem no mundo fático. 3. Constada a confusão patrimonial entre as sociedades por meio de realização da mesma atividade empresarial no mesmo endereço e com a administração direta ou indiretamente de sócio em comum, em desacordo com a autonomia da personalidade jurídica, além de comprovado o desvio de finalidade, com o objetivo de lesar credores, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios de ambas as sociedades. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50, §§4o e 5o, do Código Civil, sustentando a inexistência de grupo econômico formado entre a devedora originária SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A e a ora recorrente S.O.S. SAÚDE LTDA. – EPP. Aduzem que a mera existência de um grupo econômico não implica, automaticamente, na desconsideração da personalidade da pessoa jurídica do devedor. Acrescentam que o inadimplemento de uma dívida contratual e a possibilidade de a pessoa jurídica expandir ou alterar a sua atividade econômica não caracterizam abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. Pugnam, ademais, para que seja excluído do polo passivo do IDPJ o recorrente MARCO ANTÔNIO ANDRADE MENDONÇA, tendo em vista que ele não é sócio ou administrador da SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 50, §§4o e 5o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) entendo que há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ocorrência de abuso de personalidade. Ao compulsar os autos, verifico que a sociedade SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITAL S.A., devedora inicial da apelada, funcionou no mesmo endereço da sociedade S.O.S. SAÚDE LTDA, de modo que compartilhavam, pelo menos, da mesma energia elétrica, a qual resultou no crédito perseguido pela apelada. Ademais, ambas as sociedades se mantiveram no ramo hospitalar e consubstanciaram-se em grupo econômico de fato. Outrossim, o agravante PAULO VALVERDE DE MORAIS figurou como sócio de ambas as sociedades, realizando a administração direta ou indiretamente, além de ter havido alteração do nome empresarial da S.O.S. SAÚDE LTDA e modificação do objeto social. Tal conduta caracteriza-se como confusão patrimonial, mediante o descumprimento da autonomia das sociedades, além de desvio de finalidade caracterizado pela utilização da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores, nos termos do artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Constada a confusão patrimonial entre as sociedades, em desacordo com a autonomia da personalidade jurídica e mediante desvio de finalidade, com o objetivo de lesar credores, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, inclusive em relação ao agravante MARCO ANTÔNIO ANDRADE MENDONÇA” (ID 45923416 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030